Tribunal: TJDFT
Processo: 0716401-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE HONORÁRIOS. HONORÁRIOS ESTIPULADOS EM 15% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO DA CAUSA. PRECATÓRIO. CESSÃO DO DIREITO À TERCEIROS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESPONSABILIDADE DO CEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de cobrança de honorários advocatícios baseada em contrato que estabelece a razão de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo requerido nos autos da ação no 2011.01.1172097-6, que tramitou na Terceira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, e na qual foi expedido precatório no valor de R$ 267.365,72 (duzentos e sessenta e sete mil e trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos).
2. A sentença julgou procedente o pedido do autor, condenando o réu ao pagamento de R$ 40.104,86 (quarenta mil cento e quatro reais e oitenta e seis centavos). O réu apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentas.
3. Observa-se dos autos que o réu, credor da quantia de R$ 267.365,72 (duzentos e sessenta e sete mil e trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos) nos autos 2011.01.1172097-6, cedeu os direitos sobre o precatório a terceiros antes do destaque dos valor do honorários, omitindo-se quanto ao percentual dos honorários contratuais.
4. Em seu recurso, o réu arguiu que acreditava que o recorrido já havia recebido o seu crédito de forma destacada do precatório, razão pela qual constou na escritura pública da cessão do crédito que nada seria deduzido a título de honorários advocatícios, não havendo assim quaisquer pendências ou ônus sobre os créditos cedidos. Por outro lado, ponderou que ao ceder o crédito, o fez com deságio como é comum nesse tipo de negociação, recebendo o valor de R$ 46.000,00, sendo este o verdadeiro proveito econômico. Assim, eventuais honorários devem ser calculados sobre esse valor.
5. A cessão de crédito Prevista nos arts. 286 a 298 do CC é o negócio jurídico pelo qual o credor de uma obrigação, chamado cedente, transfere a um terceiro, chamado cessionário, sua posição ativa na relação obrigacional, independentemente da autorização do devedor, que se chama cedido. É uma forma de transmissão das obrigações e a transferência pode ser onerosa ou gratuita, devendo ser celebrada por meio de instrumento público ou particular revestidos das solenidades previstas em lei.
6. O art. 287 do CC prevê que: “Salvo disposição em contrário, na cessão de um crédito abrangem-se todos os seus acessórios”, do que se entende que a cessão de crédito, sem as devidas ressalvas expressas em documento próprio, opera na sua integralidade, incluídos os acessórios.
7. Sendo lícito o objeto da cessão de créditos, diante da natureza da obrigação, devidamente realizada por instrumento público, sem ressalvas ou restrições quanto à quota parte ou de seus acessórios, não há dúvida de que a cessão operou seus efeitos ao cessionário na sua integralidade.
8. Nesse passo, os honorários contratuais pactuados no início do processo são de exclusiva responsabilidade do cedente, nos casos em que o cessionário não tenha assumido expressamente o pagamento dos honorários contratuais no documento de cessão do precatório, bem como caso não ocorra a venda conjunta dos honorários ou, ainda, quando a cessão do precatório haja ocorrido antes do destaque dos honorários no Tribunal de Justiça, diretamente da causa.
9. Portanto, não há como acolher a argumentação de que o réu havia pensado que os honorários haviam sido destacados, quando era sua responsabilidade verificar ou fazer constar da cessão.
10. Igualmente não prospera o argumento de que os honorários devam se dar sobre o valor da negociação da cessão. Uma vez celebrado o contrato de honorários, o direito ao percentual sobre o proveito econômico da causa passa a ser do advogado, de forma que o réu não poderia dispor sobre a totalidade dos valores do precatório. Dessa forma, conforme disposição contratual entre as partes, correta a sentença que condenou o réu ao pagamento de R$ 40.104,86 (quarenta mil cento e quatro reais e oitenta e seis centavos), quantia referente a 15% sobre o proveito econômico obtido na ação n. 2011.01.1172097-6.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão.